Tribunal: TJES
Processo: 0001190-43.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001190-43.2023.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ACHILES FREITAS NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INDEFERIMENTO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. RÉU FORAGIDO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Achiles Freitas Neto contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 08 anos e 25 dias de reclusão e ao pagamento de 803 dias-multa, em regime inicial fechado.

A defesa sustenta, em preliminar, a nulidade da audiência de instrução e julgamento, sob a alegação de cerceamento de defesa em razão do indeferimento do interrogatório do réu por videoconferência. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena-base e o reconhecimento da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o indeferimento do interrogatório por videoconferência configura cerceamento de defesa e nulidade processual; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas; e (iii) determinar se a pena imposta deve ser reduzida, seja pela revisão da dosimetria, seja pelo reconhecimento do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento do interrogatório por videoconferência do réu foragido não configura cerceamento de defesa, pois o procedimento deve ocorrer nos termos da legislação processual penal, sendo inviável o acolhimento de pedido de oitiva remota para réu foragido da Justiça. Precedentes do STF e STJ corroboram tal entendimento.

A condenação está amparada em provas consistentes, incluindo laudo toxicológico, documentos de rastreamento da remessa da droga e testemunhos do agente policial, cujo depoimento possui presunção de veracidade quando coerente e corroborado por outros elementos probatórios.

A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, considerando a quantidade da droga apreendida, conforme previsão do art. 42 da Lei de Tóxicos, além dos vetores negativos da culpabilidade e conduta social, fundamentados com base nos elementos concretos existentes nos autos.

O benefício do tráfico privilegiado não se aplica ao caso, pois o réu possui antecedentes criminais, o que impede a concessão da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento do interrogatório por videoconferência de réu foragido não configura cerceamento de defesa, pois o direito à autodefesa não pode ser exercido de forma incompatível com a legislação processual e os deveres de lealdade processual.

Os depoimentos de policiais possuem validade probatória quando coerentes e corroborados por outros elementos de prova.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando fundamentada na quantidade da droga apreendida.

O tráfico privilegiado não se aplica a réu com antecedentes criminais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 185, 400 e 565; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, 40, V, e 42.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgRg no HC n. 921.931/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.

STF, HC 238659 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024.

STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.199.264/AM, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001190-43.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ACHILES FREITAS NETO registrado(a) civilmente como ACHILES FREITAS NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INDEFERIMENTO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. RÉU FORAGIDO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Achiles Freitas Neto contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 08 anos e 25 dias de reclusão e ao pagamento de 803 dias-multa, em regime inicial fechado.

A defesa sustenta, em preliminar, a nulidade da audiência de instrução e julgamento, sob a alegação de cerceamento de defesa em razão do indeferimento do interrogatório do réu por videoconferência. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena-base e o reconhecimento da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o indeferimento do interrogatório por videoconferência configura cerceamento de defesa e nulidade processual; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas; e (iii) determinar se a pena imposta deve ser reduzida, seja pela revisão da dosimetria, seja pelo reconhecimento do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento do interrogatório por videoconferência do réu foragido não configura cerceamento de defesa, pois o procedimento deve ocorrer nos termos da legislação processual penal, sendo inviável o acolhimento de pedido de oitiva remota para réu
foragido da
Justiça. Precedentes do STF e STJ corroboram tal entendimento.

A condenação está amparada em provas consistentes, incluindo laudo toxicológico, documentos de rastreamento da remessa da droga e testemunhos do agente policial, cujo depoimento possui presunção de veracidade quando coerente e corroborado por outros elementos probatórios.

A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, considerando a quantidade da droga apreendida, conforme previsão do art. 42 da Lei de Tóxicos, além dos vetores negativos da culpabilidade e conduta social, fundamentados com base nos elementos concretos existentes nos autos.

O benefício do tráfico privilegiado não se aplica ao caso, pois o réu possui antecedentes criminais, o que impede a concessão da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento do interrogatório por videoconferência de réu foragido não configura cerceamento de defesa, pois o direito à autodefesa não pode ser exercido de forma incompatível com a legislação processual e os deveres de lealdade processual.

Os depoimentos de policiais possuem validade probatória quando coerentes e corroborados por outros elementos de prova.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando fundamentada na quantidade da droga apreendida.

O tráfico privilegiado não se aplica a réu com antecedentes criminais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 185, 400 e 565; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, 40, V, e 42.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgRg no HC n. 921.931/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.

STF, HC 238659 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024.

STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.199.264/AM, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001190-43.2023.8.08.0050

DATA DA SESSÃO: 14/05/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ACHILES FREITAS NETO
, irresignado com a r. sentença de prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Viana, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou nas sanções do artigo 33, “caput”, c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/06, a uma pena de 08 (oito) anos e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e ao pagamento de 803 (oitocentos e três) dias-multa, para cumprimento no regime inicial fechado.

Nas razões de recurso, a defesa busca, em sede preliminar, a nulidade da Audiência de Instrução e Julgamento, alegando violação do exercício da ampla defesa e do contraditório. No mérito, busca a absolvição do réu, nos termos do art. 386, VII do CPP. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base para o mínimo legal e reconhecimento da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado. Em caso de redução da pena, busca a alteração do regime inicial e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

O órgão ministerial apresentou as devidas contrarrazões recursais, requerendo o improvimento do recurso interposto.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pela ilustre Procuradora Izabel Cristina Salvador Salomão, opinou pelo parcial provimento do recurso, pela aplicação do tráfico privilegiado, bem como afastar as circunstâncias negativas da conduta social e consequências do delito.

É o relatório. À revisão.

*

O SR. ADVOGADO BRUNO WON DOELINGER:-

Obrigado pela oportunidade, excelência, vou ratificar os cumprimentos de outrora, iniciar minha sustentação cumprimentando o doutor Desembargador e Relator, Fernando Zardini.

É o seguinte, eu vou iniciar minha sustentação trazendo antes da minha contextualização, demonstrando que o meu petitório traz, de forma completa, as preliminares arguidas, mas o objetivo, o ponto neurálgico, seria a questão meritória e os pedidos subsidiários, os quais eu vou me pautar aqui perante vossa excelência.

Mesmo porque faz-se necessário esse adendo, principalmente, pelo fato de que, em parte da minha sustentação, eu vou ratificar o brilhante parecer formalizado aos autos e apresentado aos autos, pelo membro do
p
arque
t
estadual, a Procuradoria de Justiça trouxe e, parcialmente, concordou com os argumentos pautados em diretrizes dos Tribunais Superiores.

Então, passo a minha sustentação contextualizando, inicialmente, o seguinte: é uma Apelação Criminal, Primeira Vara Criminal da Comarca de Viana, que apreciando os autos da Ação Penal em questão, julgou procedente a pretensão punitiva do Estado contido na exordial, condenando o apelante a pena de oito anos e vinte e cinco dias de reclusão, fixando o regime inicial no regime fechado.

No tocante ao mérito, a presente defesa traz algumas questões importantes para serem pautadas. O fato em si, ele reflete-se no que traz ao apostilado, é que durante o procedimento de conferência de uma empresa chamada Jadlog Logística, um funcionário estava realizando a triagem das cargas, quando uma caixa grande caiu de cima de um palete e se abriu, exibindo, em seu interior, uma substância com cheiro muito forte, com aparência semelhante a maconha, cujo destinatário da encomenda seria Jefferson dos Santos Vittorino.

Inicialmente, na situação contextual em que aqui se vislumbra, o mesmo fora flagranteado; ele foi preso, conduzido ao Departamento de Polícia Judiciária e ouvido na esfera administrativa. Ele, por sua vez, se escusando da responsabilidade, ele apontou a autoria e a propriedade do material apreendido, do objeto do crime que aqui se vislumbra, a um terceiro elemento, o qual é o Achiles Freitas Neto, que hoje figura como o recorrente e o polo passivo da presente Ação.

O fato que a presente defesa quer elencar é a possibilidade de um precedente arriscado. Por quê? Por que o Jefferson, quando ouvido, de pronto, apontou, supostamente, a propriedade a um terceiro, só que ele não trouxe nenhum material comprobatório para corroborar com seus argumentos. Ele sentou perante o delegado e falou o seguinte: ó, isso não é meu, eu venho sofrendo ameaças, lesões, e eu sou obrigado e me sinto obrigado a apresentar o meu endereço para que um terceiro envie drogas em meu nome para minha casa.

Só que ele fala e apresenta para o delegado circunstâncias não provadas. Ele fala o seguinte: doutor, eu estou fazendo isso há um tempo. Por quê? Por que eu fui lesionado, sofri uma tentativa de homicídio, procurei nos autos, fui à delegacia para tentar analisar algum material comprobatório anexado aos autos, no sentido de que o Achiles, polo passivo da presente Ação recorrente, teria ou estaria no polo passivo de uma Ação vinculada a um delito de crime doloso contra a vida, seja ele consumado ou tentado, não existe isso nos autos.

Não há boletim de ocorrência em desfavor do meu cliente com relação a Jefferson dos Santos Vittorino, que, no início, era flagranteado. Não há nenhuma outra informação ou prova material amealhada aos autos que vincule diretamente o meu cliente ao objeto do delito que aqui se vislumbra; somente o termo de declaração de Jefferson. E em juízo, ele volta atrás. O delegado, por sua vez, é uma testemunha de ouvir dizer, obviamente, porque todo o material comprobatório que ele traz e exemplifica nos autos, formaliza aos autos, é no sentido de que o que ele tinha ouvido falar por Jefferson na esfera administrativa. E o delegado fala o seguinte: a meu ver, com base no indiciamento... O indiciamento contém, querendo ou não, o delegado, quando ele finaliza um inquérito policial, obviamente, ele traz elementos subjetivos; ele tem esse condão, esse poder, essa autoridade, a discricionalidade. Só que, no caso, ele tem que se pautar em outros elementos que corroborem as informações trazidas, por quem passa. E no caso do Jefferson, ele somente chega em juízo e fala: doutor, eu senti veracidade no termo de declaração do Jefferson, ele falou que foi vítima de uma tentativa de homicídio, e que, inclusive, tem um laudo médico que ele realmente foi internado; motivo pelo qual, no meu entender, eu indicio o Achiles Freitas Neto com base nesse material comprobatório.

Ora, não há nos autos qualquer elemento informativo, material de prova, que ratifique essas informações trazidas pelo primeiro flagranteado; motivo pelo qual a presente defesa, procurando nos autos algum elemento que corrobore essa testemunha de ouvir dizer, que é o policial, ou seja, o juízo na própria sentença aqui recorrida, ele se pauta, única e exclusivamente, em elementos na esfera administrativa, no termo de declaração do Jefferson, corroborado com a testemunha de ouvir dizer em juízo, que seria o delegado Aelistom Santos de Azevedo, para poder condenar o recorrente, motivo pelo qual a presente defesa, na questão do mérito, objetivamente, requer a reforma da sentença para absolvição do apelante com relação a falta de material comprobatório.

Ou seja, fazendo um parâmetro e analisando as circunstâncias de material comprobatório anexado aos autos, é muito maior a dúvida existente com relação a uma eventual falta de provas, ou pautadas numa eventual falta de provas, do que uma eventual certeza acerca da propriedade do objeto do delito que aqui se vislumbra com relação a Achiles. Motivo pelo qual, ratifica a presente defesa o pleito de absolvição.

Em sede ou no que tange aos pleitos subsidiários, a presente defesa, ratificando o brilhante parecer ministerial; o parecer ministerial foi brilhante porque traz, em seu conteúdo, as diretrizes dos Tribunais Superiores, inclusive pautando e citando eventuais e reiteradas jurisprudências do Tribunal da Cidadania.

No tocante ao inconformismo apresentado pelo sentenciado, em que inicialmente busca o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º da Lei nº 11.343 de 2006, sabe-se que “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a quantidade de drogas isoladamente não autoriza o afastamento do redutor do tráfico privilegiado, sendo necessário, para tanto, a indicação de outros elementos ou circunstâncias capazes de demonstrar a dedicação do réu à prática de atividades ilícitas ou a sua participação em organização criminosa, que não pode simplesmente ser presumida.”

No caso, Achiles Freitas Neto nunca foi condenado. Ele é primário, reconhecido, inclusive, na sentença de piso, na sentença, aqui, recorrida, não há elementos ou procedimentos investigativos prévios que caracterizem a dedicação à atividade delituosa, pertencimento à organização criminosa e antecedentes. Muito embora o Superior Tribunal de Justiça já determina, em reiteradas decisões, de que mesmo levando-se em consideração procedimentos ou procedimentos processuais ou investigativos em tramitação, não servem para título de decote ou negativa com relação ao direito a que o mesmo faz jus vinculados ao tráfico privilegiado. Ou seja, todos os requisitos foram preenchidos pelo mesmo para receber o benefício direito ao tráfico privilegiado, no caso que aqui se vislumbra.

Na hipótese enfrentada, em que pese a apreensão de quase 10 kg de maconha e a existência de ações penais em curso ou arquivadas em desfavor do mesmo, em sendo sentenciado primário, não sobressai ser um criminoso habitual, tampouco integrar a organização criminosa, de maneira que, indubitavelmente, faz jus a benesses. Ou seja, o próprio parecer ministerial foi no sentido de que, indubitavelmente, o mesmo faz jus aos permissivos do artigo 33, parágrafo 4º da lei 11.343.

Sobre o tema, corroborando todas essas informações, traz-se a decisão, em AREsp nº 2234640, de relatoria da Ministra Daniela Teixeira, de 26/11/2024, que: Em um determinado momento da decisão, traz-se a mera existência de inquéritos ou ações penais em curso, sem trânsito em julgado, não é suficiente para afastar o benefício do tráfico privilegiado, conforme jurisprudência consolidada dessa Corte, para rechaçar qualquer elemento informativo com relação a processos os quais o mesmo responde. Cabe salientar, ainda, (e eu vou ratificar, mais uma parte do brilhante parecer ministerial), sendo o réu primário e preenchendo os demais requisitos previstos no art. 33 § 4º da Lei de Drogas, o benefício do tráfico privilegiado é um direito que lhe assiste no patamar máximo de dois terços, haja vista que a quantidade excessiva de droga já, no presente caso, foi utilizada na primeira fase da dosimetria de pena para exasperar a pena-base, não podendo ser utilizada novamente na terceira fase dosimétrica para modular a fixação ou a fração redutora sob pena do indevido
bis in idem
.

No que diz respeito à dosimetria de pena, já ratificando o parecer ministerial quanto ao direito a que assiste o recorrente com relação ao tráfico privilegiado, parte-se, a presente defesa, a citar ou a trazer à baila, no que tange ao pleito subsidiário com relação à dosimetria de pena, ou seja, a dosimetria de pena, fixação da pena base, foi fixada desproporcionalmente acima do mínimo legal, tanto que o mesmo foi condenado, mesmo sendo primário, ao patamar de 8 anos e 25 dias, sendo fixado o regime inicial de cumprimento de pena, o regime fechado.

No que diz respeito à dosimetria de pena, a base recursal está pautada pela inidoneidade da valoração atribuída às negativas dos vetores, culpabilidade, antecedentes e conduta social. A culpabilidade, inclusive, na sentença de piso, foi feito um juízo qualitativo e não quantitativo para análise da fixação do cumprimento de pena ou da primeira fase da dosimetria de pena pautada na fixação da pena-base.

Além disso, utilizou-se a conduta social ou equivocou-se quanto a conduta social a partir do momento que esse vetor foi negativado, confundindo-se a conduta social do mesmo com os antecedentes. Ou seja, leio e ratifico o parecer ministerial em que pese o vinculado à presente parte da manifestação: Em relação ao vetor atinente à conduta social, razão assiste o recorrente, devendo ser decotada a circunstância judicial em voga, uma vez que esta, ‘não se vincula ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social, não se confundindo com seu modo de vida no crime’. Ou seja, foram citados antecedentes para fins de exasperar a fixação da pena-base e, também, para negativar o parágrafo 4º, o que foi rechaçado pelo próprio parecer ministerial. Desse modo, denota-se inidoneidade da fundamentação empregada, na medida em que é atrelada ao histórico criminal do apelante.

Ratifica, também, a presente defesa, no que tange ao parecer ministerial, que por sua vez foi reflexo da defesa apresentada em sede de apelação, nas razões recursais, que o regime inicial de cumprimento de pena, em virtude do todo material ou toda situação outrora tecnicamente aqui aventada, fora fixado desproporcionalmente ou inadequadamente. Ou seja, caso o mesmo obtendo e fazendo jus aos direitos elencados outrora pela presente defesa, requer, por fim, a fixação de regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado, ao qual o mesmo se encontra hodiernamente. Por quê? Porque sendo fixado e concedendo os direitos a que o mesmo faz jus e anteriormente citado, a pena, se for fixada num patamar igual a 8 anos ou inferior, o mesmo teria o direito de cumprir inicialmente a sua pena em regime inicial, de cumprimento de pena, em regime semiaberto, com base no artigo 33 do Código Penal.

Além disso, caso a sua pena seja fixada no patamar de 4 anos para baixo, que seja fixado em regime aberto, sendo substituída, posteriormente, a sua pena privativa de liberdade por penas alternativas.

Nesses termos, excelência, por tudo outrora aqui disposto, requer e pede-se deferimento.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Eminente Presidente, cumprimento o douto advogado e diante de alguns argumentos trazidos da tribuna, particularmente no que diz respeito a dosimetria da pena, peço o retorno dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 28/05/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

A defesa busca em sede preliminar, a nulidade da Audiência de Instrução e Julgamento, em razão do indeferimento do interrogatório do réu por videoconferência.

Alega assim, que houve violação do exercício da ampla defesa e do contraditório.

Extrai-se do Termo de Audiência de Instrução e Julgamento que “
O MM. Juiz indeferiu a realização do interrogatório do acusado, tendo em vista que há decreto de Prisão Preventiva expedido, filiando-se ao entendimento do STJ quanto à inviabilidade de realização do interrogatório por videoconferência de réu foragido
”.

Na hipótese, não se constata qualquer ilegalidade na decisão, uma vez que está em total consonância com o entendimento dos tribunais superiores. Senão, vejamos:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. RÉU FORAGIDO. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CONSTRANGIMENTO

ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de Marcelo Basso contra acórdão que indeferiu o pedido de interrogatório por videoconferência. O paciente, foragido, está sendo processado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, § 1º, incisos II e III, da Lei nº 11.343/06. A defesa alega constrangimento ilegal pelo indeferimento da participação virtual em audiência de instrução e julgamento, sob o argumento de cerceamento de defesa, e contesta a fundamentação da prisão preventiva, que teria se baseado na gravidade abstrata do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento do pedido de interrogatório por videoconferência configura cerceamento de defesa e constrangimento ilegal, considerando a condição de foragido do paciente; e (ii) estabelecer se a fundamentação da prisão preventiva do paciente é idônea, ou se se baseia apenas na gravidade abstrata do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verifica nos autos.

O entendimento consolidado do STJ e do STF é de que o interrogatório por videoconferência não é cabível para réus com mandado de prisão não cumprido, uma vez que tal procedimento poderia comprometer o dever de boa-fé objetiva nas relações processuais.

A jurisprudência da Corte exige comprovação de prejuízo concreto para declaração de nulidade processual, o que não foi demonstrado pela defesa.

A fundamentação da prisão preventiva do paciente encontra-se alinhada com os requisitos do art. 312 do CPP, sendo considerada idônea, por não se basear exclusivamente na gravidade abstrata do delito.

O pedido apresentado no habeas corpus é uma reiteração de argumentos já analisados em recurso anterior, o que inviabiliza nova apreciação do tema.

IV. DISPOSITIVO Habeas corpus não conhecido.

(STJ.EDcl no AgRg no HC n. 921.931/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)”

“
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. RÉU FORAGIDO QUE POSSUI ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. PEDIDO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA INDEFERIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Não há dúvida de que o acusado tem direito a ser ouvido na instrução criminal (CF, art. 5º, LV; CPP, arts. 185 e 400); entretanto, o exercício desse direito ocorrerá nos termos da legislação processual penal, e não segundo a vontade exclusiva do réu. E, no presente caso, a participação do paciente na audiência de instrução em nenhum momento foi obstada pelo Juízo de origem, apenas lhe foi negado o meio de oitiva escolhido pela defesa (por videoconferência) em decorrência da condição de foragido do réu. 2. Vige no sistema processual penal o princípio da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, não sendo lícito à parte arguir vício para o qual concorreu em sua produção (CPP, art. 565). 3. Paciente devidamente assistido pela sua defesa técnica quando da realização da audiência de instrução ora impugnada, respeitando, assim, o princípio da ampla defesa e do contraditório. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF. HC 238659 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-04-2024 PUBLIC 17-04-2024)”.

Com se vê, não há que se falar em violação do exercício da ampla defesa e do contraditório.

Ante o exposto e em consonância com o Ministério Público de 2º Grau,
REJEITO A PRELIMINAR ARGUIDA
.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ACHILES FREITAS NETO
, irresignado com a r. sentença de prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Viana, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou nas sanções do artigo 33, “caput”, c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/06, a uma pena de 08 (oito) anos e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e ao pagamento de 803 (oitocentos e três) dias-multa, para cumprimento no regime inicial fechado.

Nas razões de recurso, a defesa busca, em sede preliminar, a nulidade da Audiência de Instrução e Julgamento, alegando violação do exercício da ampla defesa e do contraditório. No mérito, busca a absolvição do réu, nos termos do art. 386, VII do CPP. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base para o mínimo legal e reconhecimento da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado. Em caso de redução da pena, busca a alteração do regime inicial e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

O órgão ministerial apresentou as devidas contrarrazões recursais, requerendo o improvimento do recurso interposto.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pela ilustre Procuradora Izabel Cristina Salvador Salomão, opinou pelo parcial provimento do recurso, pela aplicação do tráfico privilegiado, bem como afastar as circunstâncias negativas da conduta social e consequências do delito.

Narra em síntese a denúncia que no dia 24 de junho de 2022, por volta de 15h50min, na Rodovia BR 262, bairro Ribeira, nas dependências da empresa Jad Log, fora identificada uma encomenda vinda de Santa Catarina/SC com uma caixa contendo 10 barras de maconha, além de aproximadamente 250g da mesma substância, destinadas ao denunciado que, de forma livre e consciente, mediante ameaça, utilizava o endereço da testemunha Jefferson dos Santos Vitorino.

Pois bem. Passo a seguir a análise do recurso.

A defesa busca a absolvição do recorrente, nos termos do art. 386, V e VII do CPP.

Compulsando os autos, observa-se que a materialidade se encontra comprovada pelo Boletim Unificado, Fotografias do pacote enviado, Formulário de Cadeia de Custódia, Comprovante de rastreio da empresa JadLog, e pelo Laudo Toxicológico.

No que se refere à autoria delitiva, vale ressaltar que, a prova testemunhal indica a efetiva participação do réu na traficância. Vejamos as declarações em juízo do Delegado de Polícia Aelistom Santos de Azevedo, responsável pelas investigações:

“
(...)

que receberam informações sobre o tráfico de drogas que estava sendo enviada do sul para esta cidade e a empresa Jadlog que informou sobre as mercadorias que seriam entregues e não foram recolhidas que localizaram a pessoa em nome de quem estava a encomenda e a testemunha veio com a genitora e com medo por conta de agressões que recebeu para trazer drogas e fornecer os seus dados para o transporte de drogas; que apanhou na cara, e outras pessoas que eram indicadas pelo denunciado para agredir a testemunha; que depois puxaram os BUs e verificaram que a testemunha teria sido agredida e ficou por meses internado no hospital São Lucas; que ele pedia para o seu nome não ser revelado mas acabou vazando; que a testemunha relatava que o ora denunciado foi a pessoa que lhe agrediu; que pediu a prisão preventiva do denunciado quando ele estava preso por violência doméstica; que ele é um criminoso; que o denunciado tem o envolvimento com o tráfico, sendo que comanda o tráfico no local em que mora, trazendo drogas de fora do Estado; que as drogas, segundo tinham conhecimento, vinham do sul e passava pelo Rio de Janeiro; que é Delegado de polícia há 39 anos e não investigou o ora denunciado em outros procedimentos além desse, mas durante a investigação tomou conhecimento que o mesmo respondia a outro processo investigado em Guarapari; que não investigou outros que tenham agredido pessoas com chineladas na cara; que caso a pessoa de Jeferson não tenha indicado o nome do denunciado, pode afirmar que seria investigado quem a investigação indicasse; que após esses fatos, não foi feita campana sobre a atuação do ora denunciado, sendo que ao tomar conhecimento dos fatos ora apurados ele já estava evadido por conta da investigação em Guarapari; que a testemunha que foi agredida por terceira pessoa, mediante chucho, o fez a mando do denunciado; que além da testemunha ouvida, não tem outros dados concretos sobre a conduta do denunciado, posto que tinha prazo para concluir o IP; que outras pessoas foram chamadas mas ficaram com medo e não apareceram; (...)
”
.

Neste particular, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (TJES, Classe: Apelação Criminal, 024200074110, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022), sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Os testemunhos dos policiais não podem ser tidos por inidôneos ou suspeitos, simplesmente em virtude de se dedicarem ao combate ao crime, já que, nessa condição, presume-se que estão a agir no cumprimento do dever a eles imposto pelo ordenamento jurídico e com respeito aos limites da legalidade.

A menos que haja motivo relevante e provado, não é razoável cogitar, em prévia suspeição, da veracidade dos depoimentos por eles prestados. Aliás, vejo que inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar os depoimentos, valendo novamente lembrar que em momento algum o recorrente aponta, objetivamente, qualquer ação que pudesse desacreditar ou desvalorizar o trabalho por este realizado, de modo que possuem plena eficácia probatória.

Quanto ao depoimento das testemunhas Jefferson e Marlene, observa-se que, em que pese tenham alterado, em juízo, a versão dos fatos, tem-se que, conforme destacado pelo MM. Juiz “a quo”, “
se de um lado temos uma mudança muito drástica nos depoimentos de Jefferson e Marlene, de outro temos o depoimento prestado pelo Delegado de Polícia encarregado das apurações, que destaca claramente que ambos prestaram declarações na esfera policial inclusive Jefferson estava com muito medo que seu nome vazasse, o que de fato veio a acontecer. E a partir de tais elementos, concluo, sopesando os elementos de informação existentes, que a mudança nos depoimentos foi fruto de receio de que mais alguma coisa pudesse lhe acontecer, pois como ele mesmo confirma nas duas ocasiões, foi agredido por pessoas envolvidas no tráfico de drogas, apenas mudando que o ora denunciado, mencionado em um primeiro depoimento (desprovido do contraditório), veio a ser excluído em um segundo depoimento (após seu nome ter vazado). Destaca-se que ambos, Marlene e Jefferson, confirmaram terem assinado os depoimentos.
”

Desta forma, o conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvidas acerca da caracterização da conduta criminosa consistente no tráfico de entorpecentes.

Assim, suficientemente comprovada a incursão do denunciado no crime previsto no art. 33, “caput”, c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar na pretendida absolvição.

Adiante, o recorrente requer que a pena-base do crime de tráfico de drogas seja fixada no mínimo legal.

Sabe-se que o julgador é livre para julgar e valorar as circunstâncias que tornam peculiar o caso
in concreto
, porém, deve motivar seu entendimento à luz da legislação de regência, devendo acatar os limites mínimos e máximos estabelecidos, até mesmo por observância ao princípio da legalidade, segurança jurídica e vedação de conduta arbitrária.

Na hipótese, o magistrado considerou os vetores negativos da culpabilidade, conduta social, bem como a quantidade do entorpecente, utilizando de elementos concretos existentes nos autos.

Ademais, a natureza e a quantidade da droga preponderam sobre os demais vetores, nos termos do art. 42, da Lei de Tóxicos.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A teor do artigo 42 da Lei 11.343/2006, a natureza e a quantidade da substância entorpecente são preponderantes sobre o previsto no art. 59 do CP e serão consideradas na fixação da pena.

2. No caso, o aumento na primeira fase dosimétrica está fundamentado na natureza e na quantidade da droga (32 Kg de cocaína), o que se revela justificado e não se mostra desproporcional.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.199.264/AM, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)
”

Com efeito, o “quantum” da pena-base não deve ser alterado, sendo este necessário para a reprovação e prevenção do injusto.

O apelante busca ainda a aplicação da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33,§4º, da Lei de Tóxicos).

É sabido que, para a incidência da referida benesse, é necessário que reste comprovado que o acusado seja primário, tenha bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Assim, preenchidos os referidos requisitos, estaria o magistrado sentenciante autorizado a reduzir a pena fixada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como as circunstâncias da prisão e a quantidade de droga apreendida.

No caso dos autos, os antecedentes do recorrente são maculados (conforme certidão de ID. 32794916, fls. 134/141 págs. 148/160), o que impede a incidência do tráfico privilegiado.

Por fim, haja vista que não houve alteração na pena do recorrente, deixo de analisar o pedido de modificação do regime de cumprimento da pena, e substituição da pena privativa de liberdade.

Diante de todo o exposto e em consonância da d. Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO DO RECURSO

INTERPOSTO
e

NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (REVISORA):-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001190-43.2023.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ACHILES FREITAS NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO

A defesa busca em sede preliminar, a nulidade da Audiência de Instrução e Julgamento, em razão do indeferimento do interrogatório do réu por videoconferência.

Alega assim, que houve violação do exercício da ampla defesa e do contraditório.

Extrai-se do Termo de Audiência de Instrução e Julgamento que “
O MM. Juiz indeferiu a realização do interrogatório do acusado, tendo em vista que há decreto de Prisão Preventiva expedido, filiando-se ao entendimento do STJ quanto à inviabilidade de realização do interrogatório por videoconferência de réu foragido
”.

Na hipótese, não se constata qualquer ilegalidade na decisão, uma vez que está em total consonância com o entendimento dos tribunais superiores. Senão, vejamos:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. RÉU FORAGIDO. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CONSTRANGIMENTO

ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de Marcelo Basso contra acórdão que indeferiu o pedido de interrogatório por videoconferência. O paciente, foragido, está sendo processado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, § 1º, incisos II e III, da Lei nº 11.343/06. A defesa alega constrangimento ilegal pelo indeferimento da participação virtual em audiência de instrução e julgamento, sob o argumento de cerceamento de defesa, e contesta a fundamentação da prisão preventiva, que teria se baseado na gravidade abstrata do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento do pedido de interrogatório por videoconferência configura cerceamento de defesa e constrangimento ilegal, considerando a condição de foragido do paciente; e (ii) estabelecer se a fundamentação da prisão preventiva do paciente é idônea, ou se se baseia apenas na gravidade abstrata do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verifica nos autos.

O entendimento consolidado do STJ e do STF é de que o interrogatório por videoconferência não é cabível para réus com mandado de prisão não cumprido, uma vez que tal procedimento poderia comprometer o dever de boa-fé objetiva nas relações processuais.

A jurisprudência da Corte exige comprovação de prejuízo concreto para declaração de nulidade processual, o que não foi demonstrado pela defesa.

A fundamentação da prisão preventiva do paciente encontra-se alinhada com os requisitos do art. 312 do CPP, sendo considerada idônea, por não se basear exclusivamente na gravidade abstrata do delito.

O pedido apresentado no habeas corpus é uma reiteração de argumentos já analisados em recurso anterior, o que inviabiliza nova apreciação do tema.

IV. DISPOSITIVO Habeas corpus não conhecido.

(STJ.EDcl no AgRg no HC n. 921.931/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)”

“
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. RÉU FORAGIDO QUE POSSUI ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. PEDIDO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA INDEFERIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Não há dúvida de que o acusado tem direito a ser ouvido na instrução criminal (CF, art. 5º, LV; CPP, arts. 185 e 400); entretanto, o exercício desse direito ocorrerá nos termos da legislação processual penal, e não segundo a vontade exclusiva do réu. E, no presente caso, a participação do paciente na audiência de instrução em nenhum momento foi obstada pelo Juízo de origem, apenas lhe foi negado o meio de oitiva escolhido pela defesa (por videoconferência) em decorrência da condição de foragido do réu. 2. Vige no sistema processual penal o princípio da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, não sendo lícito à parte arguir vício para o qual concorreu em sua produção (CPP, art. 565). 3. Paciente devidamente assistido pela sua defesa técnica quando da realização da audiência de instrução ora impugnada, respeitando, assim, o princípio da ampla defesa e do contraditório. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF. HC 238659 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-04-2024 PUBLIC 17-04-2024)”.

Com se vê, não há que se falar em violação do exercício da ampla defesa e do contraditório.

Ante o exposto e em consonância com o Ministério Público de 2º Grau,
REJEITO A PRELIMINAR ARGUIDA
.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ACHILES FREITAS NETO
, irresignado com a r. sentença de prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Viana, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou nas sanções do artigo 33, “caput”, c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/06, a uma pena de 08 (oito) anos e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e ao pagamento de 803 (oitocentos e três) dias-multa, para cumprimento no regime inicial fechado.

Nas razões de recurso, a defesa busca, em sede preliminar, a nulidade da Audiência de Instrução e Julgamento, alegando violação do exercício da ampla defesa e do contraditório. No mérito, busca a absolvição do réu, nos termos do art. 386, VII do CPP. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base para o mínimo legal e reconhecimento da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado. Em caso de redução da pena, busca a alteração do regime inicial e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

O órgão ministerial apresentou as devidas contrarrazões recursais, requerendo o improvimento do recurso interposto.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pela ilustre Procuradora Izabel Cristina Salvador Salomão, opinou pelo parcial provimento do recurso, pela aplicação do tráfico privilegiado, bem como afastar as circunstâncias negativas da conduta social e consequências do delito.

Narra em síntese a denúncia que no dia 24 de junho de 2022, por volta de 15h50min, na Rodovia BR 262, bairro Ribeira, nas dependências da empresa Jad Log, fora identificada uma encomenda vinda de Santa Catarina/SC com uma caixa contendo 10 barras de maconha, além de aproximadamente 250g da mesma substância, destinadas ao denunciado que, de forma livre e consciente, mediante ameaça, utilizava o endereço da testemunha Jefferson dos Santos Vitorino.

Pois bem. Passo a seguir a análise do recurso.

A defesa busca a absolvição do recorrente, nos termos do art. 386, V e VII do CPP.

Compulsando os autos, observa-se que a materialidade se encontra comprovada pelo Boletim Unificado, Fotografias do pacote enviado, Formulário de Cadeia de Custódia, Comprovante de rastreio da empresa JadLog, e pelo Laudo Toxicológico.

No que se refere à autoria delitiva, vale ressaltar que, a prova testemunhal indica a efetiva participação do réu na traficância. Vejamos as declarações em juízo do Delegado de Polícia Aelistom Santos de Azevedo, responsável pelas investigações:

“
(...
)
que receberam informações sobre o tráfico de drogas que estava sendo enviada do sul para esta cidade e a empresa Jadlog que informou sobre as mercadorias que seriam entregues e não foram recolhidas que localiz
a
ram a pessoa em nome de quem estava a encomenda e a testemunha veio com a genitora e com medo por conta de agressões que recebeu para trazer drogas e fornecer os seus dados para o transporte de drogas; que apanhou na cara, e outras pessoas que eram indicadas pelo denunciado para agredir a testemunha; que depois puxaram os BUs e verificaram que a testemunha teria sido agredida e ficou por meses internado no hospital São Lucas; que ele pedia para o seu nome não ser revelado mas acabou vazando; que a testemunha relatava que o ora denunciado foi a pessoa que lhe agrediu; que pediu a prisão preventiva do denunciado quando ele estava preso por violência doméstica; que ele é um criminoso; que o denunciado tem o envolvimento com o tráfico, sendo que comanda o tráfico no local em que mora, trazendo drogas de fora do Estado; que as drogas, segundo tinham conhecimento, vinham do sul e passava pelo Rio de Janeiro; que é Delegado de polícia há 39 anos e não investigou o ora denunciado em outros procedimentos além desse, mas durante a investigação tomou conhecimento que o mesmo respondia a outro processo investigado em Guarapari; que não investigou outros que tenham agredido pessoas com chineladas na cara; que caso a pessoa de Jeferson não tenha indicado o nome do denunciado, pode afirmar que seria investigado quem a investigação indicasse; que após esses fatos, não foi feita campana sobre a atuação do ora denunciado, sendo que ao tomar conhecimento dos fatos ora apurados ele já estava evadido por conta da investigação em Guarapari; que a testemunha que foi agredida por terceira pessoa, mediante chucho, o fez a mando do denunciado; que além da testemunha ouvida, não tem outros dados concretos sobre a conduta do denunciado, posto que tinha prazo para concluir o IP; que outras pessoas foram chamadas mas ficaram com medo e não apareceram;
(...)
”.

Neste particular, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (TJES, Classe: Apelação Criminal, 024200074110, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022), sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Os testemunhos dos policiais não podem ser tidos por inidôneos ou suspeitos, simplesmente em virtude de se dedicarem ao combate ao crime, já que, nessa condição, presume-se que estão a agir no cumprimento do dever a eles imposto pelo ordenamento jurídico e com respeito aos limites da legalidade.

A menos que haja motivo relevante e provado, não é razoável cogitar, em prévia suspeição, da veracidade dos depoimentos por eles prestados. Aliás, vejo que inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar os depoimentos, valendo novamente lembrar que em momento algum o recorrente aponta, objetivamente, qualquer ação que pudesse desacreditar ou desvalorizar o trabalho por este realizado, de modo que possuem plena eficácia probatória.

Quanto ao depoimento das testemunhas Jefferson e Marlene, observa-se que, em que pese tenham alterado, em juízo, a versão dos fatos, tem-se que, conforme destacado pelo MM. Juiz “a quo”, “
se de um lado temos uma mudança muito drástica nos depoimentos de Jefferson e Marlene, de outro temos o depoimento prestado pelo Delegado de Polícia encarregado das apurações, que destaca claramente que ambos prestaram declarações na esfera policial inclusive Jefferson estava com muito medo que seu nome vazasse, o que de fato veio a acontecer.
E a partir de tais elementos, concluo, sopesando os elementos de informação existentes, que a mudança nos depoimentos foi fruto de receio de que mais alguma coisa pudesse lhe acontecer, pois como ele mesmo confirma nas duas ocasiões, foi agredido por pessoas envolvidas no tráfico de drogas, apenas mudando que o ora denunciado, mencionado em um primeiro depoimento (desprovido do contraditório), veio a ser excluído em um segundo depoimento (após seu nome ter vazado). Destaca-se que ambos, Marlene e Jefferson, confirmaram terem assinado os depoimentos.
”

Desta forma, o conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvidas acerca da caracterização da conduta criminosa consistente no tráfico de entorpecentes.

Assim, suficientemente comprovada a incursão do denunciado no crime previsto no art. 33, “caput”, c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar na pretendida absolvição.

Adiante, o recorrente requer que a pena-base do crime de tráfico de drogas seja fixada no mínimo legal.

Sabe-se que o julgador é livre para julgar e valorar as circunstâncias que tornam peculiar o caso
in concreto
, porém, deve motivar seu entendimento à luz da legislação de regência, devendo acatar os limites mínimos e máximos estabelecidos, até mesmo por observância ao princípio da legalidade, segurança jurídica e vedação de conduta arbitrária.

Na hipótese, o magistrad
o
considerou os vetores negativos da culpabilidade,
conduta social, bem como a quantidade do entorpecente, utiliz
ando de
elementos concretos existentes nos autos
.

Ademais,
a
natureza e a quantidade
da droga
preponderam sobre os demais vetores
,
nos
termos d
o art. 42, da Lei de Tóxicos.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A teor do artigo 42 da Lei 11.343/2006, a natureza e a quantidade da substância entorpecente são preponderantes sobre o previsto no art. 59 do CP e serão consideradas na fixação da pena.

2. No caso, o aumento na primeira fase dosimétrica está fundamentado na natureza e na quantidade da droga (32 Kg de cocaína), o que se revela justificado e não se mostra desproporcional.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.199.264/AM, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)
”

C
om
efeito
,
o “quantum”
da pena-base
não deve ser
alterado
, sendo este necessário para a reprovação e prevenção do injusto
.

O apelante busca ainda a aplicação da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33,§4º, da Lei de Tóxicos).

É sabido que, para a incidência da referida benesse, é necessário que reste comprovado que o acusado seja primário, tenha bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Assim, preenchidos os referidos requisitos, estaria o magistrado sentenciante autorizado a reduzir a pena fixada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como as circunstâncias da prisão e a quantidade de droga apreendida.

No caso dos autos, os antecedentes do recorrente são maculados (conforme certidão de ID. 32794916, fls. 134/141 págs. 148/160), o que impede a incidência do tráfico privilegiado.

Por fim, haja vista que não houve alteração na pena do recorrente, deixo de analisar o pedido de modificação do regime de cumprimento da pena, e substituição da pena privativa de liberdade.

Diante de todo o exposto e em consonância da d. Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO

INTERPOSTO
e

NEG
O-LHE
PROVIMENTO
, mantendo a sentença monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.